Tribunal: TJDFT
Processo: 0712173-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712173-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0044765-96.2014.8.07.0001, ajuizada por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA em desfavor de ARNALDO FOLHA DA SILVA e FRANCISCA EDILEUZA SILVA, determinou a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. Em suas razões recursais, o banco agravante alega, em síntese, a impossibilidade de alienação do bem imóvel alienado fiduciariamente, tendo em vista que o imóvel pertence à credora fiduciária agravante, e não à parte executada fiduciante. Assevera que, não sendo permitida a penhora sobre bem imóvel gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, também não se mostra possível o seu encaminhamento à hasta pública para a satisfação do crédito da parte agravada. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito a reforma da decisão atacada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, a agravada executa contrato de de confissão de dívida em que figuram os agravados devedores. Não tendo ocorrido pagamento ou nomeação de outros bens, restou deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel. Nos termos do inciso XII do art. 835 do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, mas, não há óbices na constrição dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990. ... 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. ... 6. Recurso especial provido. (REsp 1677079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ALUGUÉIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ... 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016) Pertinente ressaltar que referida penhora não se sujeita à anuência do credor fiduciário, pois não afasta os direitos decorrentes do contrato de alienação existente, e ainda garante preferência absoluta no produto de arrematação. Assim, em linha de princípio, numa análise preliminar, sem desvaler os argumentos lançados na peça recursal, não se vislumbra a evidente probabilidade do direito para a concessão da tutela recursal liminar. Não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 2015- art. 300